Tribunal: STF
Processo: ARE 1388651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.



    2. No caso, verificou-se que ainda há medicamentos padronizados pelo SUS, cuja ineficácia no caso do autor ainda não restou comprovada; não satisfeitos os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, a improcedência da pretensão deduzida que deve ser mantida.



    3. Recurso conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º;196; 197; 198; 199; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, o autor é portador da doença de Crohn, conforme relatório médico de ID 20857658, e faz uso do medicamento padronizado pelo SUS denominado Infliximabe, o qual é classificado como anti TNF.



    No mencionado relatório, anotado pelo médico assistente do autor que o tratamento administrado não está mais surtindo o efeito esperado, de maneira que estaria evidenciada falha secundária ao tratamento com Infliximabe; por isto, propôs a mudança para o medicamento Ustequinumabe, classificado como anti IL12/13, porque mecanismo de ação diverso daquele padronizado pelo SUS e que estava em uso.



    Apontou, ainda, que, de acordo com a política pública de saúde definida para a Doença de Crohn, haveria a possibilidade de se administrar o medicamento Adilimumabe, classificado como anti TNF. Entretanto, como esse medicamento tem o mesmo mecanismo de atuação do Influximabe, optou-se por fármaco diverso com vistas a uma melhor resposta por parte do paciente.



    (...)



    Conforme apontado nos relatórios médicos acima mencionados, há outro medicamento padronizado para a doença de Crohn que o autor ainda não fez uso, qual seja, Adalimunabe, o qual porém tem o mesmo mecanismo de ação do que atualmente já faz uso e apresentou falha secundária ao tratamento.



    O médico assistente do autor apontou que o método ideal para a definição de qual medicamento utilizar consistiria em fazer exame com vistas a dosar o nível sérico e os anticorpos. Contudo, autor que não teria condições financeiras de arcar com tal exame, optou-se, empiricamente, pela prescrição de medicamento com outro mecanismo de ação.



    Ocorre que, como bem apontado na Nota Técnica de ID 20859211, muitas vezes a falha secundária ao tratamento deriva de produção de anticorpos contra um medicamento específico e não contra todos os fármacos que utilizam o mecanismo anti TNF:



    (...)



    Assim, como ainda há medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde que pode ser eficaz no tratamento da doença do autor – Adalimunabe -, cuja ineficácia ainda não foi comprovada pelo uso sem resultados satisfatórios ou por exame de nível sérico e de anticorpos,não vislumbro a satisfação do primeiro requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiçano REsp 1657156 para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.



    (...)



    Infelizmente, como acima colocado, o caso do autor não se ajusta às exceções, haja vista que ainda há medicamento padronizado, cuja ineficácia para o tratamento do autor ainda não foi comprovada, razão por que inviável deferir-se o fornecimento do medicamento pretendido ainda não padronizado pelo SUS para a enfermidade do autor.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente